Tribunal: TJPA
Processo: 0014994-54.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014994-54.2016.8.14.0051

APELANTE: EDWARD DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DETECTADA INADEQUEÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TERCEIRA FASE DA DOSAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior), II e V, do CP, em concurso formal, à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal e a consequente absolvição; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal.
O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal do apelante foi válido; (ii) saber se a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal; (iii) verificar de ofício o acerto da terceira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico observou, a contento, os parâmetros do artigo 226 do CPP, uma vez que foi precedido da descrição dos indivíduos a serem identificados, sendo só então apresentadas várias fotografias, dentre as quais o apelante foi individualizado. Outrossim, elementos como o curto lapso temporal entre o delito e o reconhecimento, o fato de que o réu não utilizava máscara e a existência de outras provas que o vinculam ao crime distinguem o presente caso do precedente firmado pelo c. STJ sobre o tema.

4. As palavras das vítimas possuem especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, notadamente quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de prova.

5. A pena-base foi idoneamente exasperada ante o desfavorecimento dos vetores da culpabilidade, nos antecedentes criminais e nas circunstâncias do crime, em razão, respectivamente: da premeditação, demonstrada pela organização prévia do delito; da existência de condenações por fatos anteriores aos destes autos, transitadas em julgado antes da prolação da r. sentença, constituindo maus antecedentes; e pelo fato de o crime ter sido cometido no interior da residência das vítimas,
asilo inviolável do indivíduo, que deve proporcionar tranquilidade e segurança.

6. A terceira fase da dosimetria da pena foi inadequadamente fundamentada. O aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços) ultrapassou o limite legal vigente à época dos fatos, violando o art. 157, §2º, do CP, bem como a Súmula 443 do c. STJ. Ademais, a aplicação cumulativa das causas de aumento exige fundamentação concreta, conforme interpretação do c. STJ acerca do artigo 68, parágrafo único, do CP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso improvido. Pena redimensionada de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, artigo 5º, XI e XL; CP, arts. 33, §2º, "a"; 44; 59; 68, parágrafo único; 72; 77; 157, §2º, I (redação anteiror), II e V; CPP, arts. 226; 387, §2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 443; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 788492/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1721816/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19/06/2018; STJ, AgRg no HC 720369/SC, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2153061/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, redimensionando a pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edward da Silva Vieira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, I (redação anterior) II e V, do Código Penal, em concurso formal, à sanção de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa (cf. página 2 do ID 13171550 / página 7 do ID 13171551).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a nulidade do reconhecimento e consequente absolvição do apelante; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal (cf. página 12 do ID 13171552 / página 7 do ID 13171554).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 13171583).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

13475980).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, sob a alegação de inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que os termos de reconhecimento constantes das páginas 9 e 10 do ID 13171467, realizados pelas vítimas Waylla de Sousa Pereira e Wendell Sousa Pereira, embora não tenham seguido estritamente as determinações da Resolução n. 584/2022 do CNJ - que sequer havia sido editada à época e cuja aplicação deve incidir apenas sobre procedimentos posteriores à sua vigência (cf. STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, j. 13/03/2023) - atenderam satisfatoriamente aos ditames do artigo 226 do CPP.

Isso porque os reconhecedores forneceram uma descrição prévia dos assaltantes, a qual foi registrada, inclusive, no Boletim de Ocorrência (página 5 do ID 13171467). Só então foram exibidas diversas fotografias constantes nos registros da polícia, entre as quais o apelante foi individualizado.

Por esse motivo, considero válidos os reconhecimentos.

Vale frisar que os reconhecimentos fotográficos em questão ocorreram apenas algumas horas depois dos fatos, tendo as vítimas afirmado, em juízo, que o apelante estava sem máscara. Além disso, ele não é, como se verá, a única prova que liga o réu ao crime. Tais elementos geram distinção em relação ao precedente firmado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC pelo c. STJ (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/12/2020).

Não se pode ignorar ainda a convicção ferrenha das vítimas ao afirmarem, em audiência, que o réu foi um dos autores do delito, descrevendo com riqueza de detalhes a cena criminosa, tal como narrada na denúncia.

De seus depoimentos, extraio ainda que: (a) pelo menos três criminosos participaram ativamente do roubo, havendo indícios de um quarto envolvido, que atuava em um veículo de apoio; (b) as vítimas foram mantidas presas dentro da residência sob ameaça, sendo impedidas de sair imediatamente; (c) todos os criminosos estavam armados, sendo que o réu portava uma pistola; e (d) há indícios de premeditação do crime, pois um dos assaltantes conversou ao telefone durante a ação, demonstrando frustração diante de informações equivocadas sobre a existência de um suposto cofre na casa (cf. ID 13171506 / 13171507).

Convém ressaltar que o crime patrimonial em análise foi cometido sob o manto da clandestinidade. Nessas circunstâncias, o c. STJ já assentou que a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO (...). 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) (
STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Ademais, não há razões que levem a crer que os ofendidos possuíam qualquer interesse em incriminar o réu falsamente ou de que a suas vontades tenham sido influenciadas por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos.

Pesa, ainda, contra o apelante o fato de ter utilizado um chip de telefonia móvel de sua propriedade em um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas, poucos dias após os fatos, conforme consta no documento fornecido pela operadora Vivo durante a fase inquisitorial (cf. página 10 do ID 13171469 e na página 3 do ID 13171470), o que demonstra que ele estava na posse do bem. Ressalto que esse documento constitui prova irrepetível, espécie expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Desse modo, observo que as provas colhidas ao longo do processo estão logicamente concatenadas, convergindo de forma harmônica para a demonstração da verdade real, que, no caso, evidencia a participação do réu no crime de roubo triplamente majorado sofrido pelas vítimas. A argumentação da defesa em sentido contrário revela mero inconformismo.

Prosseguindo na análise, verifico que também não merece acolhimento o pleito de redução da pena-base. Para melhor demonstrar, colaciono as fundamentações utilizadas na primeira fase da dosimetria (páginas 3-4 do ID 13171485):

1) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA WENDELL SOUSA PEREIRA I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0000023-95.2016.8.14.0073, transitada em julgado em 18/04/2019 (DESFAVORÁVEL); III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva na residência das vítimas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

(...)

2) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA WAYLA DE SOUZA PEREIRA I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0000023-95.2016.8.14.0073, transitada em julgado em 18/04/2019 (DESFAVORÁVEL); III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva na residência das vítimas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu. (...)

À vista dos excertos, constato que o d. Juízo a quo utilizou os mesmos fundamentos para exasperar a pena-base dos dois crimes de roubo em concurso, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade, dos antecedentes criminais e das circunstâncias do delito, o que autoriza sua análise conjunta.

Quanto à culpabilidade, observo que foi considerada a premeditação do delito. Essa conclusão decorre dos depoimentos das vítimas, que foram uníssonas ao relatar que um dos assaltantes conversou ao telefone durante a ação, demonstrando frustração diante de informações equivocadas sobre a existência de um suposto cofre na residência, conforme exposto alhures. Esse fato evidencia a existência de um plano prévio direcionado às vítimas e justifica o incremento da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. (...) Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base. (STJ - AgRg no HC: 788492 SP 2022/0383233-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1721816 PA 2018/0023380-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

Também deve permanecer negativo o vetor dos antecedentes criminais, uma vez que o réu possui duas condenações por fatos anteriores aos destes autos (procs. 0000023-95.2016.8.14.0073 e 0020248-73.2015.8.14.0073), ambas transitadas em julgado antes da prolação da r. sentença conforme certidão presente na página 1 do ID 13171546, constituindo maus antecedentes.

Finalmente, mostra-se igualmente idôneo o embasamento que desfavoreceu as circunstâncias do crime, uma vez que
o fato de o delito ter sido praticado no interior da residência acentua a sua gravidade, pois se trata de asilo inviolável (artigo 5º, XI, da CF) do indivíduo que deve proporcionar tranquilidade e segurança. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. DESABONO JUSTIFICADO DO VETOR. (...) Quanto à dosimetria da pena, no que se refere à elevação da pena-base em razão da negativação das circunstâncias do delito pelo fato de o crime ter sido cometido no interior da residência, não há que se falar em fundamentação desarrazoada para o desabono de tal vetor, pois este Tribunal Superior é firme no sentido de que o roubo cometido no interior da residência das vítimas possui gravidade maior do que o normal, visto que se trata do local onde as pessoas se sentem seguras e protegidas (...) (STJ - AgRg no HC: 720369 SC 2022/0023367-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

Portanto, os três vetores mencionados foram valorados de forma escorreita, sendo incabível a redução da pena-base ao mínimo legal.

Por outro lado, constato que a terceira fase da dosimetria da pena do apelante merece reparo, providência que adotarei de ofício, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação.

Ao analisá-la, verifico que o MM. Magistrado se limitou a enumerar as majorantes para aplicar fração superior à mínima prevista no §2º do artigo 157 do CP, em afronta à Súmula 443 do c. STJ. Não bastasse isso, a pena foi majorada em 2/3 (dois terços), excedendo a fração máxima prevista no referido dispositivo legal, que estabelece aumento de um terço até a metade.

Vale ressaltar que o delito sob análise foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, que inseriu o §2º-A no artigo 157, fixando a fração de 2/3 (dois terços) para a majorante do emprego de arma de fogo. Trata-se de
lex gravior
, que, por óbvio, não pode retroagir para prejudicar o réu, nos termos do artigo 5º, XL, da CF.

Ademais, não foi apresentada fundamentação específica e concreta para justificar a aplicação cumulativa das majorantes, em vez da incidência de apenas uma delas, nos termos do parágrafo único do artigo 68 do CP, cuja observância, conforme a jurisprudência do c. STJ, constitui a regra geral. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. AUMENTO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. (...) Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2153061 SC 2022/0189179-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

Nesse contexto, farei incidir, na terceira fase da dosimetria, apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, transpondo as demais majorantes para a primeira fase, de modo a reforçar o desabono do vetor das circunstâncias do crime, conforme autoriza a jurisprudência da c. Corte Cidadã (STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024).

Em razão desse ajuste, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, observando os ditames do artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como as disposições do artigo 59 do mesmo diploma repressivo.

Ressalto que, embora o crime tenha sido cometido contra duas vítimas, para evitar repetições desnecessárias, realizarei um único cálculo dosimétrico, considerando que as ponderações são idênticas. Ao final, aplicarei o aumento decorrente do concurso formal de crimes.

Manterei, ainda, a fração de 1/9 (um nono) aplicada sobre a pena mínima em abstrato do crime de roubo, conforme estabelecido na r. sentença.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, considero negativos os vetores da culpabilidade, dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, conforme exposto alhures, enquanto os demais permanecem neutros. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a incidir. Por esse motivo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes a serem consideradas. Remanesce a majorante do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), tornando-a concreta em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, e pagamento de 191 (cento e noventa a um) dias-multa.

Diante do concurso formal de dois crimes de roubo, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Dessa forma, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do CP.

Quanto à pena de multa, tendo em vista que os crimes foram cometidos em concurso formal, o procedimento adequado seria a soma das penas proporcionais, sem a aplicação da fração, conforme dispõe o artigo 72 do CP. No entanto, essa operação resultaria em 382 (trezentos e oitenta e dois) dias-multa, ultrapassando em muito o montante fixado pelo d. Juízo
a quo
e, consequentemente, violando o princípio do
non reformatio in pejus
.

Por esse motivo, fixo a pena de multa no mesmo patamar estabelecido em sentença: 46 (quarenta e seis) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

Por fim, deixo de proceder à detração do período de prisão cautelar, pois não compete ao e. Tribunal realizá-la. Passada a competência do d. Juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), essa atribuição passa ao d. Juízo da Execução Penal (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), que dispõe de melhores condições para averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 07/03/2025